Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-96.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004116-96.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – RECURSO ACOLHIDO.

1. Além do quanto disposto nos artigos 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado
“sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo Diploma Legal.

2. Assim, ante a falta de intimação do apelante, ora embargante, para se manifestar acerca da eventual ocorrência da prescrição, fica evidenciada a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, razão pela qual é o acórdão ora vergastado nulo

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Rodrigo Mischiatti
e
Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S.S.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso apresentado pelos ora embargante e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (ID 92672464).

Irresignados, os embargantes aduzem que o acordão reconheceu a tese de prescrição arguida apenas em sede de contrarrazões pelo ora recorrido, matéria sobre a qual o embargante não teve qualquer possibilidade de se manifestar, contrariando a legislação processual civil em vigor, evidenciando surpresa na decisão e suprimindo instância, já que essa questão nunca foi abordada no processo, senão em contrarrazões recursais do Banco, tratando-se decisão surpresa, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que o acórdão deve ser anulado (ID 94126965).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 97259998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, os embargantes aduzem que o acordão reconheceu a tese de prescrição arguida apenas em sede de contrarrazões pelo ora recorrido, matéria sobre a qual o embargante não teve qualquer possibilidade de se manifestar, contrariando a legislação processual civil em vigor, evidenciando surpresa na decisão e suprimindo instância, já que essa questão nunca foi abordada no processo, senão em contrarrazões recursais do Banco, tratando-se decisão surpresa, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que o acórdão deve ser anulado (ID 94126965).

Com razão os embargantes.

Isso porque, o art. 9º do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”.

Já em seu art. 10, traz em seu bojo o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Na hipótese, a matéria relativa à prescrição, em relação ao processo de embargos à execução nº. 00003346-51.2006.8.11.0006, apenas foi arguida em sede de contrarrazões pelo apelado, ora embargado. Contudo, os apelantes, ora embargantes, em nenhum momento, foram intimados para se manifestar acerca da aludida prejudicial de mérito, o que enseja a nulidade do acórdão vergastado.

Com efeito, além do quanto disposto nos artigos 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado
“sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo Diploma Legal.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E TERMO DE OPERAÇÃO PESSOA FÍSICA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando o que preceitua o artigo 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a configuração da prescrição, assegurar a parte interessada o exercício do contraditório, possibilitando-lhes que se manifestem sobre o lapso prescricional e comprovem a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos
.
(TJMT - RAC n. 0031444-28.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.04.2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA – NECESSIDADE – VEDAÇÃO À SURPRESA – PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. [...]. “2. De acordo com o referido aresto, “
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
” (REsp n. 1.604.412/SC, desta relatoria, Segunda Seção, DJe 22/8/2018.)”
(TJMT - RAC n. 0042519-93.2014.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.05.2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. [...]. 4.
Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição
. Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1628094/TO, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2017).

Assim, ante a falta de intimação do apelante, ora embargante, para se manifestar acerca da eventual ocorrência da prescrição, fica evidenciada a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, razão pela qual é o acórdão ora vergastado é nulo.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para reconhecer a nulidade do julgamento da apelação e, por consequência, do acórdão proferido ao ID 92672464, com o que determino a intimação dos ora embargantes para que se manifestem acerca da eventual ocorrência da prescrição, em relação ao processo de embargos à execução nº. 00003346-51.2006.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021